Tribunal: TJSP
Processo: 1030954-96.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. DIREITO DO POTESTATIVO DO LOCATÁRIO DE RESCINDIR A LOCAÇÃO. TERMO INICIAL DO TÉRMINO DO CONTRATO A CONTAR DA PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, EM RAZÃO DA RECUSA INJUSTIFICADA POR PARTE DO LOCADOR EM RECEBER AS CHAVES, ENSEJANDO A PERDA DO TEMPO ÚTIL POR PARTE DOS

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. DIREITO DO POTESTATIVO DO LOCATÁRIO DE RESCINDIR A LOCAÇÃO. TERMO INICIAL DO TÉRMINO DO CONTRATO A CONTAR DA PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, EM RAZÃO DA RECUSA INJUSTIFICADA POR PARTE DO LOCADOR EM RECEBER AS CHAVES, ENSEJANDO A PERDA DO TEMPO ÚTIL POR PARTE DOS LOCATÁRIOS.
I. Caso em Exame: Os Autores, ora Locatários, tentam encerrar o contrato de locação desde 28/04/2023, enfrentando recusa injustificada do locador em receber as chaves. Notificações extrajudiciais foram enviadas sem sucesso, por 2 (duas) vezes, levando à propositura da presente ação judicial. Discussão ainda sobre danos morais em razão da recusa injustificada por parte do locador em receber as chaves.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar o termo final da relação contratual de locação e a responsabilidade por eventuais débitos deixados em aberto, bem como a existência de danos morais da ordem de R$ 37.783,20, em razão da recusa do locador em receber as chaves.
III. Razões de Decidir: A recusa do locador em receber as chaves não é justificada, pois o locatário tem o direito potestativo de devolver o imóvel a qualquer tempo, conforme art. 4o da Lei no 8.245/91. A propositura da presente ação marca o término da relação locatícia, sendo que os valores dos locativos e débitos acessórios de locação deixados em aberto, bem multa contratual proporcional tempo de vigência do contrato devem ser apurados em sede de liquidação de sentença, adotando-se com termo final do contrato o dia 21/11/2023. Danos morais configurados, em razão da recusa injustificada por parte do locador em receber as chaves, ensejando a perda do tempo útil por parte dos locatários.
IV. Tese de julgamento: 1. O locatário tem o direito potestativo de devolver o imóvel, independentemente de débitos ou danos no imóvel que devem ser discutidos em ação própria caso o locador assim entenda. 2. A recusa injustificada do locador em receber as chaves não impede a rescisão contratual. 3. Os danos morais restam configurados, em razão da recusa injustificada por parte do locador em receber as chaves, ensejando a perda do tempo útil por parte dos locatários, devendo o Réu ser condenado em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por critério de razoabilidade e proporcionalidade, sem importar em enriquecimento ilícito.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.